Tribunal: TJPA
Processo: 0027115-68.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027115-68.2001.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE NUNES CUTRIM, C I E CENTRO DE INFORMATICA S/C LTDA

APELADO: BOEING VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027115-68.2001.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
CIE - CENTRO INFORMATICA ESPECIALIZADO S/C LTDA - ME
.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO ARÉVALO B. FILHO – OAB/PA 10.676

APELADO:

BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO, OAB/PA 8.910

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS VERIFICADOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027115-68.2001.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
CIE - CENTRO INFORMATICA ESPECIALIZADO S/C LTDA - ME
.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO ARÉVALO B. FILHO – OAB/PA 10.676

APELADO:

BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO, OAB/PA 8.910

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CIE - CENTRO INFORMATICA ESPECIALIZADO S/C LTDA - ME
, inconformado com a sentença de id1862417, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou o feito totalmente improcedente.

Cuida-se na origem de EMBARGOS A EXECUÇÃO, onde a parte embargante alega que a cobrança é indevida por pautar-se em documento supostamente forjado e carente dos requisitos legais.

O Juiz de piso julgou o feito totalmente improcedente por entender
que o título apresentado restou revestido das formalidades legais, assim como de liquidez, uma vez declarada a dívida no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reconhecendo o dever do Apelante de adimplir a dívida.

Irresignado, o Autor interpôs o presente Apelo, alegando, em síntese, o cerceamento de defesa ante a não realização de perícia no documento comprobatório da confissão de dívida, a inobservância dos arts. 586 e 614 CPC/73, por se trata de cópia simples e não o documento original, bem como a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Co
ntrarrazões apresentadas pelo improvimento do apelo. (Id. 1862425).

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelante afirma preliminarmente o cerceamento de defesa em virtude da ausência de realização de perícia no documento que comprova a confissão de dívida apresentada pelo apelado e, ainda, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula, com o retorno dos autos ao juízo do primeiro grau para a realização de perícia e nova decisão.

No caso em tela verifico que, ao contrário dos argumentos do apelante, o documento apresentado nos autos a fim de comprovar a dívida, ainda que juntado na forma de cópia, está revestida de validade, posto que apresenta os requisitos legais previstos no ordenamento vigente a época da sentença. Senão vejamos:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

II – O documento público
ou
particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada
, ou de entregar coisa fungível;

Ademais, quanto a apresentação de documento nos autos através de cópia, ressalto a previsão do art. 384, CPC/73: “
A reproduções fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, dos documentos particulares, valem como certidões, sempre que o escrivão portar por fé a sua conformidade com o original.”

No caso, percebe-se que o magistrado entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial, por vislumbrar que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia do documento requerido pelo apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PROVA. ART. 371 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. 1. De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC. 2. Sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe a ele aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07194522220198070000 DF 0719452-22.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, acertado o entendimento do juízo de primeiro grau quando dispensa a perícia, ante o conjunto de provas carreadas aos autos e suficientes ao seu livre convencimento motivado e devidamente fundamentado conforme se verifica no presente caso, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA.

No que tange a falta de certeza, liquidez e exigibilidade alegados ressalto que o instrumento particular de confissão de dívida é exequível quando, além de possuir assinatura do devedor e de duas testemunhas (devidamente reconhecidas em cartório), contém obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse sentido, o título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que esteja formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. Trata-se de requisito devidamente identificado nos autos na medida em que o documento apresentado consta a assinatura do devedor mais as assinaturas de duas testemunhas, data e valor.

É exigível quando não há termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora e, será líquido quando possa ser apurado o quantum
debeatur
pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta. Requisitos também identificados nos autos, por apresentar em especial o valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais) e data.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi".
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Por fim, nos casos de contrato bilateral, a fim de demonstrar que o instrumento particular apresentado gozaria de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo a habilitá-lo para embasar processo executivo, o credor deve comprovar inequivocamente que adimpliu a sua contraprestação, ônus lhe imposto pela própria legislação processual civil (CPC/73, art. 615, IV; CPC/15, art. 798, I).

No caso, presente demonstração do adimplemento das obrigações contratadas (Id. 1862413, 1862414 e 1862415), bem como da existência e do valor do crédito, concluindo-se pela validade da execução judicializada, ante aos necessários requisitos legais para embasar o processo de execução em voga, notadamente, quanto à exigida certeza e liquidez do título executivo, não havendo que se falar em nulidade da sentença proferida.

Assim, pelo que consta nos autos, a execução foi instruída com título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, razão pela qual repito, acertada a sentença proferida em primeiro grau.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024